Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O egrégio STJ possui firme entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor.
2. Inexistente qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro firmada de comum acordo entre as partes, não se justifica o deslocamento da competência para o foro do domicílio da parte executada eis que, cuidando-se de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 65 do CPC e na Súmula 33/STJ.
3. Recurso conhecido e provido.